Tribunal: STF
Processo: RE 1242513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Concessionária de serviço público. Cobrança de preço público pelo uso de faixa de domínio de rodovias sob concessão. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 79, ID: ac806062)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    “Eis a analítica demonstração da divergência entre os entendimentos adotados pelas Col. Primeira e Segunda Turma deste Col. Supremo Tribunal Federal no que toca à discussão da possibilidade de cobrança, entre concessionárias de serviços públicos, decorrente do uso das faixas de domínio para finalidade estranha à concessão da rodovia, ora à luz de legislação infraconstitucional (a Lei de Concessões, lei fed. n. 8.987/95) e ora à luz da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (CF, arts. 21 e 22).” (eDOC. 80, ID: d19077cc)



    Requer, assim, sejam conhecidos e providos os embargos de divergência:



    “(...) a fim de que seja adotado o entendimento manifestado nos VV. acórdãos paradigmas quanto ao caráter infraconstitucional da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões.” (eDOC. 80, ID: d19077cc)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e do art. 1.043 do CPC, que assim determina: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    No caso, a divergência apontada aparenta existir. 



    Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente